Tribunal: TJDFT
Processo: 0749024-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749024-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIANE SIQUEIRA SILVA APELADO: ANGELO FABIANO DO VALLE GOMES D E S P A C H O Intime-se a parte apelante a se manifestar acerca da preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator